Tribunal: TJMT
Processo: 1009658-68.2022.8.11.0037
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1009658-68.2022.8.11.0037
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. OBSCURIDADE QUANTO AO CONTEXTO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COMPREENSÍVEL. CONTRADIÇÃO ENTRE RECONHECIMENTO DO DISTRATO E CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. COERÊNCIA INTERNA DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela empresa prestadora de serviços contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a rescisão do contrato de prestação de serviços de intermediação e negociação de financiamentos e a condenação à restituição integral dos valores pagos pelo autor.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de omissão quanto à análise dos fundamentos para revogação da justiça gratuita concedida ao embargado, ao argumento de que a declaração de imposto de renda não condiz com a realidade financeira demonstrada nos autos; (ii) declaração de obscuridade no tocante ao contexto da contratação e às obrigações do embargado, sustentando que o prazo contratual destinava-se ao planejamento financeiro do contratante; (iii) reconhecimento de contradição entre o pedido de distrato formulado pelo embargado e a exigência de resultado contratual, ao fundamento de que o contrato previa distrato sem ressarcimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de omissão no acórdão quanto à análise dos fundamentos de impugnação à gratuidade de justiça; (ii) examinar a existência de obscuridade na fundamentação relativa ao contexto da contratação e às obrigações das partes; (iii) aferir a configuração de contradição entre o reconhecimento do pedido de distrato e a condenação à restituição dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.
5. Não configura omissão a alegação de que o acórdão deixou de analisar a totalidade dos argumentos da impugnação à gratuidade de justiça, quando a decisão colegiada examinou expressamente a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a existência de veículos como instrumentos de trabalho dados em garantia, a contratação de advogado particular e a realização de acordo com a instituição financeira, afastando cada elemento como óbice à manutenção do benefício.
6. Inexiste obscuridade quando a fundamentação adotada é clara e compreensível, permitindo a exata compreensão do raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador, de modo que a pretensão de adoção de interpretação diversa sobre a natureza da obrigação contratual extrapola os limites dos embargos de declaração.
7. A contradição ensejadora dos embargos declaratórios deve ser aquela verificada no próprio julgado, entre os fundamentos utilizados e a conclusão alcançada, e não entre a fundamentação e a tese defendida pela parte.
8. Mantém coerência interna o acórdão que reconhece o inadimplemento da prestadora de serviços por não demonstrar o cumprimento da obrigação de resultado contratualmente assumida e que atribui o pedido de distrato formulado pelo consumidor justamente à insatisfação decorrente desse inadimplemento prévio.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 3o e 4o, e 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009658-68.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANALISE GROUP SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.177.938/0001-59 (EMBARGANTE), THIAGO SILVA DE FARIAS - CPF: 425.897.568-01 (ADVOGADO), JASON AGUIAR DE FREITAS - CPF: 329.646.171-04 (EMBARGADO), ENILDO NEVES DE SOUZA - CPF: 396.179.801-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. OBSCURIDADE QUANTO AO CONTEXTO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COMPREENSÍVEL. CONTRADIÇÃO ENTRE RECONHECIMENTO DO DISTRATO E CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. COERÊNCIA INTERNA DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela empresa prestadora de serviços contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a rescisão do contrato de prestação de serviços de intermediação e negociação de financiamentos e a condenação à restituição integral dos valores pagos pelo autor.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão quanto à análise dos fundamentos para revogação da justiça gratuita concedida ao embargado, ao argumento de que a declaração de imposto de renda não condiz com a realidade financeira demonstrada nos autos;
(ii)
declaração de obscuridade no tocante ao contexto da contratação e às obrigações do embargado, sustentando que o prazo contratual destinava-se ao planejamento financeiro do contratante;
(iii)
reconhecimento de contradição entre o pedido de distrato formulado pelo embargado e a exigência de resultado contratual, ao fundamento de que o contrato previa distrato sem ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de omissão no acórdão quanto à análise dos fundamentos de impugnação à gratuidade de justiça;
(ii)
examinar a existência de obscuridade na fundamentação relativa ao contexto da contratação e às obrigações das partes;
(iii)
aferir a configuração de contradição entre o reconhecimento do pedido de distrato e a condenação à restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

5. Não configura omissão a alegação de que o acórdão deixou de analisar a totalidade dos argumentos da impugnação à gratuidade de justiça, quando a decisão colegiada examinou expressamente a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a existência de veículos como instrumentos de trabalho dados em garantia, a contratação de advogado particular e a realização de acordo com a instituição financeira, afastando cada elemento como óbice à manutenção do benefício.

6. Inexiste obscuridade quando a fundamentação adotada é clara e compreensível, permitindo a exata compreensão do raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador, de modo que a pretensão de adoção de interpretação diversa sobre a natureza da obrigação contratual extrapola os limites dos embargos de declaração.

7. A contradição ensejadora dos embargos declaratórios deve ser aquela verificada no próprio julgado, entre os fundamentos utilizados e a conclusão alcançada, e não entre a fundamentação e a tese defendida pela parte.

8. Mantém coerência interna o acórdão que reconhece o inadimplemento da prestadora de serviços por não demonstrar o cumprimento da obrigação de resultado contratualmente assumida e que atribui o pedido de distrato formulado pelo consumidor justamente à insatisfação decorrente desse inadimplemento prévio.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 3o e 4o, e 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANALISE GROUP SERVIÇOS LTDA
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de
JASON AGUIAR DE FREITAS
.

O recurso tem origem na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1009658-68.2022.8.11.0037, em curso perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Na
demanda originária
, o autor Jason Aguiar de Freitas sustentou que celebrou contrato de prestação de serviços de intermediação e negociação de financiamentos com a empresa Analise Group Serviços LTDA, cujo objeto era a negociação de débitos oriundos de cinco cédulas de crédito bancário emitidas em favor da Cooperativa de Crédito Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado.

Aduziu que a empresa prometeu redução de até 90% da dívida, todavia jamais realizou qualquer tentativa de acordo com o banco, pois atuava apenas na negociação de contratos de financiamento de veículos, e não de empréstimos bancários.

Postulou a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Juízo singular
julgou parcialmente procedentes
os pedidos para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços de intermediação e negociação firmado entre as partes e condenar a empresa à restituição dos valores pagos pelo autor, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros legais a partir da citação.

Os pedidos de restituição dos valores despendidos com defesa técnica nas execuções e de indenização por danos morais foram rejeitados. Em razão da sucumbência recíproca, o Juízo condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico, na proporção de 60% para o autor e 40% para a requerida (id. 313617927).

Inconformada, a empresa requerida interpôs
recurso de apelação
, no qual impugnou a gratuidade de justiça concedida ao autor, sustentou inexistência de falha na prestação de serviços e alegou ter cumprido integralmente o contrato de assessoria, inclusive com acompanhamento das tratativas junto ao banco. Defendeu que o distrato foi solicitado pelo próprio autor, o qual posteriormente negociou diretamente com o banco, encerrando unilateralmente a relação contratual e afastando qualquer dever de restituição (id. 313617933).

Esta Câmara, à unanimidade, acompanhou o voto da Dra. Tatiane Colombo para conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
. O acórdão consignou que a empresa apelante não comprovou o cumprimento das obrigações contratualmente assumidas, notadamente a redução da dívida no percentual garantido de 50% a 90%.

Assentou que o contrato estabelecia obrigação de resultado, e não de meio, de modo que a inobservância da meta pactuada configura inadimplemento contratual e impõe a restituição integral dos valores pagos. Rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça, ao fundamento de que a presunção de hipossuficiência não foi elidida pela apelante, e manteve a sentença na integralidade de seus termos, readequando os ônus sucumbenciais para 60% a cargo da requerida/apelante e 40% a cargo do autor/apelado (id. 333460356).

Nos
embargos de declaração
, a embargante sustenta a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão. Quanto à gratuidade de justiça, argumenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a totalidade dos fundamentos trazidos na impugnação, especialmente o fato de que o deferimento do benefício em primeiro grau baseou-se em declaração de imposto de renda que não condiz com a realidade financeira do embargado, o qual pagou R$ 22.000,00 à empresa, assumiu parcelas mensais superiores a R$ 7.000,00, firmou acordo para pagamento de R$ 700.000,00 com a instituição financeira e arcou com R$ 70.000,00 em honorários sucumbenciais nas execuções.

Alega, ainda, que o acórdão contém vício de obscuridade quanto ao contexto da contratação e às obrigações do embargado, pois o prazo de dezoito meses previsto contratualmente destinava-se ao planejamento financeiro do cliente para acumular valores necessários à quitação, e o embargado não autorizava propostas com margens maiores de desconto porque ainda não dispunha da totalidade dos valores.

Sustenta que o acórdão é contraditório ao reconhecer o pedido de distrato ainda dentro do prazo contratual, pois a relação entre as partes encerrou-se naquele momento, e o contrato prevê distrato sem ressarcimento. Afirma que a embargante não poderia continuar prestando serviço sem a autorização do embargado, que solicitou o distrato e posteriormente negociou diretamente com o banco, situações que encerraram a relação contratual e afastariam qualquer dever de restituição.

Postula o acolhimento dos embargos de declaração para que os vícios sejam sanados (id. 336063887).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Analise Group Serviços Ltda. em face do acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a rescisão do contrato de prestação de serviços de intermediação e negociação firmado entre as partes, bem como a condenação à restituição integral dos valores pagos pelo autor, corrigidos desde cada desembolso e acrescidos de juros legais a contar da citação.

A embargante alega omissão quanto à análise dos fundamentos para revogação da justiça gratuita concedida ao embargado, sustentando que a declaração de imposto de renda utilizada para o deferimento do benefício não condiz com a realidade financeira demonstrada nos autos.

Aponta obscuridade no tocante ao contexto da contratação e às obrigações do embargado, argumentando que o prazo de 18 meses era destinado ao planejamento financeiro do contratante para acumular valores necessários à quitação.

Aduz, ainda, a contradição entre o reconhecimento do pedido de distrato formulado pelo embargado e a exigência de resultado contratual, sustentando que o contrato previa o distrato sem ressarcimento.

Pretende, em síntese, o acolhimento dos embargos para sanar os alegados vícios.

Os embargos não comportam acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devesse pronunciar-se o órgão julgador, ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida, e servem somente como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando presentes os vícios específicos que autorizam sua oposição.

No caso, a decisão colegiada examinou a presunção de veracidade
juris tantum
prevista no art. 99, §3o, do CPC/2015, bem como analisou especificamente cada elemento apontado pela recorrente: a existência de veículos foi considerada insuficiente para demonstrar capacidade financeira, especialmente por se tratarem de instrumentos de trabalho dados em garantia; a contratação de advogado particular foi afastada como óbice à gratuidade, nos termos do art. 99, §4o, do CPC/2015; e a realização de acordo com a instituição financeira foi compreendida não como demonstração de saúde financeira, mas como assunção de nova obrigação para regularizar débitos anteriores (
sic
, id. 333460356).

Inexiste, portanto, qualquer omissão no acórdão. O fato de a embargante discordar da valoração probatória realizada não configura vício passível de correção pela via dos embargos declaratórios, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento.

No tocante à alegada obscuridade quanto ao contexto da contratação e às obrigações das partes, o acórdão foi absolutamente claro ao consignar que o contrato firmado garantia expressamente redução do débito entre 50% e 90% no prazo de 18 meses, configurando obrigação de resultado, e não de meio.

A decisão registrou que a empresa não logrou comprovar ter alcançado sequer o percentual mínimo contratado, bem como que o prazo pactuado já havia transcorrido quando da apresentação da contestação. Também restou consignado que as conversas juntadas aos autos demonstram apenas tentativas de negociação, sem comprovação do resultado efetivo das tratativas (sic, id. 333460356).

A fundamentação adotada é límpida e compreensível, não havendo qualquer obscuridade a ser sanada. A embargante pretende, na verdade, que esta Câmara adote interpretação diversa sobre a natureza da obrigação contratual, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Por fim, quanto à suposta contradição entre o reconhecimento do pedido de distrato e a condenação à restituição dos valores, o acórdão foi igualmente coerente ao estabelecer que o pedido de distrato e a negociação direta com o banco foram realizados após o ajuizamento das execuções e decorreram da insatisfação do apelado com os serviços prestados, que não alcançaram os resultados prometidos (
sic
, id. 333460356).

Como se sabe, a contradição ensejadora dos embargos declaratórios deve ser aquela verificada no próprio
decisum
, isto é, aquela existente entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e sua conclusão, e não entre a fundamentação e a tese defendida pela parte.

O acórdão manteve linha argumentativa coerente: a empresa assumiu obrigação de resultado ao garantir contratualmente a redução da dívida; não demonstrou ter cumprido essa obrigação; e o distrato solicitado pelo consumidor decorreu justamente do inadimplemento prévio da prestadora de serviços. Não há qualquer contradição interna na fundamentação adotada.

Desse modo, o que se vislumbra dos embargos de declaração opostos é a nítida intenção de rediscutir matérias integralmente analisadas por esta Câmara, o que é inadmissível na estreita via dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ANALISE GROUP SERVICOS LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026